Tribunal: TJDFT
Processo: 0719830-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. SUPRIMENTO PELA CITAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO.SENTENÇA MANTIDA.
I. Não constitui inovação recursal a arguição de fundamento jurídico presente na contestação.
II. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
III. A notificação de que cuida o artigo 290 do Código Civil encerra pressuposto de eficácia - e não de validade - da cessão de crédito.
IV. A falta de notificação do devedor, tal como previsto no artigo 290 do Código Civil, não invalida a cessão de créditos e só a torna ineficaz na hipótese de pagamento da dívida ao credor originário.
V. A citação é considerada a mais enérgica das notificações, segundo a inteligência do artigo 240, caput, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual atende perfeitamente à exigência de que cuida o artigo 290 do Código Civil.
VI. É inexorável o êxito da ação de cobrança na hipótese em que o devedor não demonstra fato jurídico hábil a infirmar o crédito que resulta da confissão de dívida que a embasa.
VII. Em consonância com os artigos 397, 404 e 405 do Código Civil, os juros de mora incidem desde o vencimento da dívida.
VIII. Apelação conhecida e desprovida.